Tribunal: TJDFT
Processo: 0752144-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0752144-98.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ELIENE BARBOSA MACHADO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, que determinou o pagamento de diferenças remuneratórias oriundas da aplicação da Lei Distrital no 5.184/2013 e o reajuste na remuneração dos substituídos. 2. Na impugnação, o agravante pleiteou a suspensão do cumprimento em razão de prejudicialidade externa (ação rescisória) e alegou a inexigibilidade da obrigação em face da repercussão geral do Tema no 864/STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões controvertidas: (i) Saber se a mera propositura de ação rescisória (com pedido liminar já indeferido) configura prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento de sentença. (ii) Verificar a aplicabilidade da tese firmada no Tema no 864/STF sobre inexigibilidade da obrigação reconhecida em decisão transitada em julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Nos termos do art. 969 do CPC, a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento do título executivo judicial, salvo concessão de tutela provisória, não configurando, por si só, causa de prejudicialidade externa. 5. A tese do Tema no 864/STF não invalida automaticamente decisões já transitadas em julgado, especialmente em casos onde o direito reconhecido judicialmente apresenta fundamentos específicos, como o escalonamento remuneratório previsto em lei. 6. Conforme a Emenda Constitucional no 113/2021, a Taxa Selic deve ser aplicada como índice único de correção e juros de mora para débitos da Fazenda Pública a partir de 09/12/2021, conforme previsto também na Resolução no 303/2019 do CNJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A propositura de ação rescisória não constitui, por si só, causa para suspensão de cumprimento de sentença, sobretudo diante da posterior notícia de que sequer fora admitida. 2. A tese firmada no Tema no 864/STF não impede a execução de decisões transitadas em julgado com direitos definidos em bases específicas. 3. A Taxa Selic deve ser aplicada como único índice de atualização monetária e juros a partir de dezembro de 2021." No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, porquanto entende que deve ser reconhecida a questão prejudicial e o dever de cautela, a fim de evitar grave prejuízo ao erário; d) artigo 535, § 3°, incisos I e III, §§ 5° e 7°, do CPC, por impossibilidade de expedição de requisitório, diante da pendência de impugnação ao cumprimento de sentença. Afirma inexigibilidade da obrigação do título executivo. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, indica ofensa aos artigos 3° da EC 113/2021, 100, §§ 3° e 5°, e 169, § 1o, inciso I, todos da Constituição Federal, visto que, a despeito da ausência de trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, houve determinação do levantamento de valores, o que pode gerar prejuízo irreparável ao DF. Assevera que deve ser fixada a correção simples pela SELIC. Requer a concessão de efeito suspensivo aos presentes apelos e a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência, na forma do artigo 85 do CPC. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 313, inciso V, alínea “a”, e 535, § 3°, incisos I e III, §§ 5° e 7°, ambos do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, considerando a afetação pelo STF do RE 1.516.074 (Tema 1.349), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “forma de incidência da Taxa Selic, conforme previsto no artigo. 3o da EC no 113/2021”, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024, e a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. Por fim, quanto ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência, trata-se de pleito que extrapola os limites regimentais de competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012